Tribunal: TJMT
Processo: 1016623-37.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016623-37.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SILVA MENDES - CPF: 405.805.981-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO NAKAZORA TAMURA - CPF: 984.289.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DA CAUSA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A CONTROVÉRSIA ESSENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou o incidente de suspeição suscitado em face da magistrada em substituição legal na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se alegada omissão e contradição quanto: (i) à tese de prejulgamento da causa possessória; (ii) à distinção entre a análise da regularidade da prova pericial e a adesão às suas conclusões materiais; (iii) à incidência do art. 145, IV, do CPC; (iv) à interpretação do art. 36, III, da LOMAN; (v) ao esvaziamento da utilidade da instrução processual remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou a tese central deduzida no incidente, concluindo que a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou a prova técnica configurou exercício regular da atividade jurisdicional, não caracterizando prejulgamento, interesse no resultado da demanda ou hipótese legal de suspeição.

5. A suspeição fundada no art. 145, IV, do CPC exige prova concreta e objetiva de interesse do magistrado no resultado da causa ou de circunstância subjetiva apta a comprometer sua imparcialidade.

6. A ausência de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados pela parte não configura vício quando há fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

7. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, sem demonstrar vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes e não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 480, 1.022 e 145, IV; LOMAN, art. 36, III; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA contra o acórdão de id. 373991355 que rejeitou o Incidente de Suspeição suscitado em face da Magistrada em substituição legal na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Manutenção de Posse n. 1020941-76.2022.8.11.0041, movida em face de FERNANDO PEREIRA DA ROCHA.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradição, alegando que: (i) o acórdão deixou de enfrentar a tese central da exceção, consistente na afirmação da magistrada de que os vestígios físicos e históricos indicariam posse anterior e plausível dos antecessores do réu, que constituiria o núcleo fático e jurídico do incidente; (ii) não foi apreciada a distinção entre a aferição da regularidade metodológica da perícia e a adesão às suas conclusões materiais; (iii) não houve pronunciamento sobre a construção jurídica desenvolvida acerca da incidência do art. 145, IV, do CPC sob a ótica da antecipação de convencimento; (iv) a fundamentação sobre o art. 36, III, da LOMAN não correspondeu ao argumento efetivamente deduzido; (v) não foi enfrentado o argumento sobre o comprometimento da utilidade prática da instrução remanescente; e (vi) há contradição interna entre o reconhecimento da adesão ao laudo e a negação do prejulgamento. Requer o acolhimento dos Embargos para integração do julgado e atribuir efeitos infringentes para acolher o incidente de suspeição, com o prequestionamento dos dispositivos invocados
(id.
376975376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à tese de prejulgamento da causa possessória, à distinção entre a análise da regularidade da prova pericial e a adesão às suas conclusões materiais, à incidência do art. 145, IV, do CPC, à interpretação do art. 36, III, da LOMAN, bem como ao alegado esvaziamento da utilidade da instrução processual remanescente
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à alegação de que a magistrada excepta teria exteriorizado convencimento antecipado ao homologar o laudo pericial e consignar que os elementos técnicos indicariam posse anterior plausível dos antecessores da parte requerida.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que essa matéria foi expressamente enfrentada, registrando-se que a magistrada se limitou a examinar a suficiência do trabalho pericial para fins de deliberação sobre complementação, renovação ou invalidação da perícia, nos termos dos arts. 371 e 480 do CPC, concluindo que não houve prejulgamento da controvérsia possessória.

Também não procede a alegação de omissão quanto à distinção entre aferição da regularidade metodológica da prova e adesão às conclusões materiais do perito. O acórdão embargado consignou que expressões relacionadas à confiabilidade, coerência e completude do laudo deveriam ser compreendidas no contexto decisório em que foram lançadas, isto é, no exame da validade e utilidade da prova técnica já produzida.

Quanto à incidência do art. 145, IV, do CPC, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a suspeição do magistrado exige prova concreta e objetiva de conduta apta a comprometer a imparcialidade, enquadrada nas hipóteses legais previstas no referido dispositivo. O julgado concluiu que não foi demonstrado interesse da magistrada no resultado da causa, tampouco qualquer circunstância subjetiva apta a justificar o afastamento do juiz natural.

Igualmente não há omissão quanto ao art. 36, III, da LOMAN, pois o voto condutor afastou a aplicação do referido dispositivo, assentando que a vedação ali prevista diz respeito à manifestação de opinião pública ou externa ao processo, hipótese diversa daquela verificada nos autos, em que a magistrada se manifestou no exercício da função jurisdicional e dentro dos limites do processo.

No tocante à alegação de esvaziamento da utilidade da futura instrução processual, o acórdão também apresentou fundamentação suficiente, consignando que a homologação do laudo pericial não vincula o julgamento da causa, não impede o contraditório, não obsta a dilação probatória e não impede a análise das demais provas eventualmente produzidas.

A tese de julgamento constante da ementa, inclusive, registra que a decisão que aprecia a impugnação ao laudo, avalia a prova, indefere a renovação da perícia, homologa o laudo e encerra a fase de instrução pericial não configura, por si só, prejulgamento da causa nem impede atos instrutórios futuros.

Também não se verifica contradição interna, porque o acórdão reconheceu que a magistrada valorou a suficiência do laudo para decidir as impugnações dirigidas à prova técnica, mas concluiu que tal valoração não equivale a antecipação definitiva de mérito nem demonstra interesse no resultado da demanda.

Observa-se que o embargante pretende rediscutir a conclusão acerca da inexistência de suspeição, não sendo os Embargos de declaração via adequada para tanto. Ademais, o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando haja fundamento suficiente para decidir a controvérsia, desde que enfrentadas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026